Tribunal: TJES
Processo: 5002517-51.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002517-51.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON DANTAS
INTERESSADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA. DIFERENÇA DE IDENTIDADE ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que extinguiu a demanda sem resolução de mérito, tendo em vista a identificação da existência de coisa julgada.
2. Observa-se que a sentença proferida nos autos da demanda anterior (0007821-92.2015.8.08.0014 ) faz expressa menção ao pleito de revisão de juros, sob o viés da inexistência de abusividade na taxa aplicada, conforme bem observado pelo Juízo a quo no trecho transcrito daquela decisão.
3. Nesse sentido, deixou o Recorrente de demonstrar a inexistência de identidade entre causa de pedir e pedido deduzidos nesta e naquela demandas, corroborando, com efeito, a conclusão de que existe coisa julgada quanto à pretensão veiculada nestes autos, a inibir a cognição acerca do objeto do processo (mérito).
4. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença recorrida inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.